Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000650-18.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1014407-07.2020.8.11.0003
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Sperança Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. – Epp
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1014407-07.2020.8.11.0003, promovida em desfavor da Sperança Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. – Epp, indeferiu o pedido liminar veiculado na exordial.
Pretende o Agravante que seja, liminarmente, determinado ao Agravado que cumpra a obrigação de fazer, consistente em: a) ofertar ao público produtos sem divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa, na leitura do código de barras, ou seja, sem duplicidade de preços; b) disponibilizar ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, na localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, dado que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras.
No mérito, requer o provimento recursal, para a confirmação daquelas determinações.
O Juízo a quo, na decisão proferida em 05/08/2020, cuja ciência, pelo Parquet, ocorreu em 04/12/2020, entendeu por bem indeferir a tutela de urgência, ao fundamento de que inexistem provas, nos autos, de que o estabelecimento comercial se encontra atuando de modo irregular, notadamente porque os autos de infração que subsidiaram a Ação Civil Pública remontam aos anos de 2013, 2014 e 2015.
Irresignado, o Ministério Público interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão invectivada, sob o argumento de que todas as provas constantes dos autos originários demonstram a prática irregular, abusiva e reiterada, consubstanciada na comercialização de produtos com valores divergentes nas gôndolas e no caixa, para pagamento, bem ainda, pela ausência de cartazes indicando os valores das mercadorias expostas ao consumidor, em dissonância com o códice consumerista.
Com essas considerações, pretende o Recorrente, o deferimento de efeito ativo, com vistas a obter, ab initio, a concessão dos pedidos liminares acima elencados.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento, como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa perfeitamente na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como, porque foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se a saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que, a princípio, o pleito liminar não merece deferimento.
Afinal, o risco de dano irreparável não se mostrou cabalmente demonstrado, porquanto os documentos que subsidiam a Ação Civil Pública, cuja medida liminar se pretende, com o presente recurso, dão conta de supostas práticas abusivas, que ofendem o Código de Defesa do Consumidor, ocorridas em 2013, 2014 e 2015.
Entrementes, inexiste nos autos qualquer documento que demonstre que a prática denunciada continua a acontecer, de modo que, para o deslinde da demanda, torna-se imprescindível a pertinente instrução probatória.
Nessa senda, tenho que o provimento recursal se mostra duvidoso, circunstância que desautoriza a concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, não obstante os relevantes fundamentos apresentados, sobretudo nesta fase de cognição sumária, de rigor o indeferimento do efeito ativo.
Saliento que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito, oportunidade em que serão analisadas, com maior profundidade, as alegações e as provas trazidas pelas partes.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pleito do efeito ativo, postulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL
Relator